Tribunal: STF
Processo: HC 225569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.3.2023 por Andrea Valdevite, advogada, em benefício de Marcos Henrique Ferreira de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 743.370/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e a corré Jéssica Cristina Silva condenados, em 18.3.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP (Ação Penal n. 0003276-38.2016.8.26.0597) às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que no dia 31 de março de 2016, às 23:00 horas, na rua Vital Brasil, 10, Jardim Paulista, na cidade de barrinha, Jéssica Cristina Silva, qualificada a fls. 58, Marcos Henrique Ferreira de Almeida, qualificado a fls. 62, agindo em concurso e com identidade de propósitos com terceiro não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, joias e R$500,00 reais em dinheiro pertencentes a Luís Fernando Steski.



    Segundo se apurou, a vítima estava em seu estabelecimento comercial, uma funerária, quando a indiciada Jéssica chegou e solicitou atendimento. A vítima então abriu a porta, momento em Marcos sacou um revólver e anunciou o assalto. Em seguida Jéssica abriu a porta para um terceiro não identificado, que entrou pegaram as joias e o dinheiro mencionados. Após, fugiram” (fl. 2, e-doc. 2). 



     



    3. Em 5.10.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória quanto a ele. 



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.050.772/SP. Em 21.2.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 3.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 30.5.2022. 



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o recurso de apelação da defesa do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 743.370/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.9.2022. A decisão do Relator foi ratificada pela Sexta Turma em 14.11.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.



    2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



    3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.



    4. No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório.



    5. O fato de o delito haver sido praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo evidencia a sua gravidade concreta e, por conseguinte, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda aplicada.



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta haver vício na sentença condenatória do paciente.



    Alega que o caso em análise “é de ilegalidade manifesta, haja vista que o STJ manteve a condenação do paciente com base exclusiva e única de reconhecimento extrajudicial, visto que a testemunha Carlos não teve seu testemunho confirmado em Juízo, carecendo de qualquer outra instrução probatória que permitisse concluir o envolvimento do paciente com o fato criminoso e, não fosse suficiente, ainda retificou o regime a ser cumprido na sua forma mais gravosa, qual seja, o fechado, ignorando (data máxima vênia) o que aduz nosso ordenamento jurídico para casos de pena no quantum que fora fixado ao paciente, deixando de aplicar regime menos gravoso embora preenchido todos os requisitos legais (frisa-se: se, de fato, o paciente fosse autor do crime)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, como “nada mais de consistente foi colhido, em juízo, no sentido de apontar a autoria de MARCOS no delito, incumbe ressaltar que só pode ser admitido como prova aquilo que foi produzido sob o crivo do contraditório, permitindo a participação das partes para influir no ânimo do juízo. Portanto, não tendo sido os indícios da fase inquisitiva corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, é nítida a fragilidade probatória, não havendo mesmo como proceder com a manutenção da condenação do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Salienta ser o paciente “pessoa primária, de bons antecedentes, que inclusive estava trabalhando na empresa Biocontrol à época dos fatos, conforme CTPS juntada aos autos principais. Desta forma, não há como se afirmar que o paciente tenha tido qualquer participação no roubo em questão” (fl. 15, e-doc. 22).



    Enfatiza que “a mantença da condenação foi lastreada unicamente com base no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase pré-processual, o que se conclui ser de extrema fragilidade não só para o presente caso, mas para a segurança jurídica num todo, visto que a referida ‘prova’ fora produzida sem a devida observância das formalidades previstas em lei (CPP, art. 226). Assim, forçoso concluir que produzido sem a devida procedibilidade determinada pelo artigo 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico extrajudicial não poderia ter, por si só, subsídios robustos para uma condenação” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    Assinala que, “dadas as condições pessoais do paciente e considerando o quantum de pena aplicado, tratando-se de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, é certo que o paciente faz jus a regime mais brando, o que deixou de ser observado” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Afirma que “a fixação de regime mais gravoso, com base na gravidade em abstrato do crime, contraria entendimento pacificado inclusive desta Col. corte, sendo mesmo de rigor a reforma do r. decisum, ainda que somente no que tange à tal questão. Portanto, imperiosa a reforma da r. decisão recorrida para que seja, ao menos, fixado regime inicial menos gravoso para cumprimento de pena, tendo em vista que presente os requisitos necessários para tanto, conforme prevê artigo 33 do CP” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante o exposto, não sendo sustentável o v. acórdão guerreado, REQUER-SE, inicialmente, a concessão do pedido liminar pugnando pela suspensão de ordem de prisão em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória até o fim do julgamento do presente writ ou que, ao menos, seja o regime inicial para cumprimento da reprimenda modificado para o semiaberto, conforme razões exaustivamente expostas no presente remédio constitucional.



    No mérito, de rigor a REFORMA do v. acórdão, ainda que de forma excepcional, tendo em vista a flagrante e explícita ilegalidade quanto ao procedimento do reconhecimento pessoal, devendo-se ABSOLVER, de ofício, o paciente. 



    Alternativamente, caso não seja este o entendimento desta Corte, requer-se o reconhecimento da ilegalidade no regime inicial fixado, sendo de rigor o conhecimento do presente writ para que lhe seja imputado regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto, confirmando o pedido subsidiário na liminar” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 30.5.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 7.3.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente e a corré Jéssica Cristina Silva foram condenados em 18.3.2020 pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP (Ação Penal n. 0003276-38.2016.8.26.0597) às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). 



    Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente. 



    A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7-8), relatório de investigações (fls. 9-10), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14-16) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução. 



    A autoria também é certa e repousa sobre os acusados. 



    A vítima, na fase policial, disse que estava em sua funerária quando chegou ao local um casal, tendo a mulher tocado o interfone dizendo que sua mãe havia falecido, e que ela era associada. Já dentro da funerária, pediu para o casal acompanhá-lo até a sala de atendimento, quando eles anunciaram o assalto. O rapaz sacou um revólver e pediram para o declarante tirar a pulseira do braço, disseram que queria ouro, e para o declarante abrir o cofre. Disse que não havia cofre e entrou em luta corporal com o rapaz, sendo que em seguida a mulher abriu a porta e entrou no local um terceiro individuo, sendo então rendido. Os roubadores localizaram as joias em um baú, sendo avaliadas em R$140.000,00, e levaram também a importância de R$500,00, evadindo-se em seguida. Após os fatos, imagens foram mostradas na internet, recebendo ligação de uma pessoa chamada Gildo, o qual disse que seu filho estava envolvido no assalto, e outra pessoa também ligou dizendo que sabia quem eram os autores. Na Delegacia foram apresentadas fotos dos suspeitos e o declarante reconheceu Jéssica e Marcos como os autores do crime, e disse que as joias não foram recuperadas (fls. 18). Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento da fase policial e disse que reconheceu os acusados como sendo os autores do delito (v. mídia). 



    A testemunha Carlos, na fase policial, disse que conhece os acusados, sendo que Jéssica é ‘sua amiga no Facebook’, e através desta rede social ela pediu o número do acusado dias antes do crime, dizendo que estava na cidade e que queria conversar pessoalmente. Chegaram a casa do declarante Jéssica e Marcos em uma moto, e disseram ter informação que o dono da funerária da cidade possuía muito dinheiro e joias dentro do local, portanto iriam realizar um roubo e o chamaram para participar. Respondendo que não participaria, perguntaram se saberia de alguém para ajudá-los escondendo as armas após a ação. O declarante ficou de procurar e contatar, sendo que três dias depois Jéssica telefonou cobrando. Após conversar com seu conhecido Tales, passou o contato dele a Jéssica e não teve mais contato com eles. Depois do crime, soube através de Tales que de fato havia guardado as armas utilizadas no roubo da funerária, pegando parte do dinheiro pela participação (fls. 12-13). Em juízo, a testemunha disse que falou por rede social com Jéssica, oportunidade em que esta afirmou que queria fazer um furto, junto como réu Marcos, perguntando sobre o rapaz da funerária, e ainda convidaram o declarante para participar, mas este negou. Uma semana depois ficou sabendo do roubo na funerária (v. mídia). 



    A testemunha José, investigador policial, disse que três ou quatro indivíduos, entre eles uma mulher, se passaram por clientes da funerária e anunciaram o assalto, levando certa quantia de dinheiro e joias, que o dono da funerária possuía guardada. Pelas filmagens da câmera de segurança não foi possível reconhecer os autores. Relatou que uma pessoa procurou a vítima dizendo ter informações sobre os participantes do crime, indicando o réu Marcos. Através de outros policiais obteve fotos da ré Jéssica, tendo a vítima reconhecido a foto de ambos como sendo parte dos assaltantes, já que os outros indivíduos não foram identificados (v. mídia). 



    As testemunhas Daniela e Michel, arroladas pela Defesa de Marcos, disseram que trabalharam com o réu na empresa Biocontrol e recordam-se que, em certa oportunidade, proprietários de uma funerária que foi roubada estiveram no local com policiais e de lá saíram dizendo que o réu não era o roubador (v. mídia). 



    A ré Jéssica não foi ouvida na fase policial. Em Juízo, confessou a prática do delito, dizendo que entrou no local com outras duas pessoas, na posse de armas, e que levou apenas dinheiro do estabelecimento (v. mídia). 



    O réu Marcos, na fase policial, disse que não tem nenhuma relação com o crime, e que conhece Jéssica, porém, não tem amizade com ela, e que em 2016 foi procurado por policiais de Barrinha, que foram até seu emprego e exibiram fotografias e coletaram informações, porém disse que não tinha qualquer envolvimento (fls. 71). Em juízo, reiterou a negativa. A respeito dos fatos disse apenas que estiveram na empresa onde trabalhava na época, chamada Biocontrol, oportunidade em que falaram que a pessoa retratada na foto exibida seria parecida com o interrogando, mas negou parecer coma pessoa da foto, pois tem tatuagens. Também não foi colocado formalmente para reconhecimento, nem mesmo na Delegacia de Polícia (v. mídia). 



    De acordo com a prova colhida, a condenação dos réus é medida de rigor. 



    A vítima narrou de maneira uniforme que foi abordada por um casal em sua funerária, sendo que ao atendê-los, estes anunciaram o assalto, perguntando por joias e abriram a porta para que um terceiro indivíduo adentrasse e ajudasse a contê-lo. E ainda reconheceu os acusados na Delegacia, como sendo os autores do crime. 



    A palavra da vítima, ademais, em casos como o presente, é merecedora de credibilidade, uma vez que não teria motivos para acusar um desconhecido de crime tão grave, notadamente em crimes normalmente praticados na clandestinidade. Além disso, a vítima narrou com coerência e detalhes todo o ocorrido, reconhecendo os réus, com segurança, pouco tempo depois da prática do roubo, motivo pelo qual seu depoimento deve se valorizado. 



    Quanto à alegação do réu e das testemunhas de Defesa de que a suposta vítima teria comparecido no local de trabalho do réu e dito que não era o roubador, não pode prevalecer frente ao firme relato da vítima prestado em Juízo. 



    Não bastasse o reconhecimento das vítimas, posteriormente, a testemunha Carlos disse que foi procurado pela acusada Jéssica, a qual estaria na companhia de Marcos, e que foi convidado por eles para participar do crime à funerária, pois souberam que lá haviam muitas joias e alta quantia em dinheiro” (fls. 135-138, e-doc. 4).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa do paciente. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “Quanto à autoria, deve ser destacado que MARCOS, ouvido em ‘Declarações’ na fase policial, negou ter praticado o crime, esclarecendo que, embora conhecesse JÉSSICA, não tinha amizade com ela. Ainda, afirmou que em 2016 foi procurado por policiais de Barrinha, que foram até seu emprego e exibiram fotografias e coletaram informações, oportunidade em que disse que não tinha qualquer envolvimento (fls. 71). Em Juízo, reiterou sua negativa, mencionando que alguns policiais estiveram na empresa onde trabalhava na época, chamada Biocontrol, oportunidade em que falaram que a pessoa retratada na foto exibida seria parecida consigo. Ainda, disse que não foi feito reconhecimento formal, nem mesmo na Delegacia de Polícia (mídia). 



    JÉSSICA, por outro lado, interrogada apenas em Juízo, eis que qualificada indiretamente na fase policial (fls. 77/78), confessou a prática do crime, aduzindo que, no dia dos fatos, entrou no local com outras duas pessoas, na posse de armas de fogo, subtraindo apenas dinheiro do estabelecimento, nada mencionando acerca dos corréus, esclarecendo temer pela segurança de seus familiares (mídia). 



    A testemunha Carlos Junior dos Santos Lima, ouvida na fase policial, disse que conhecia os Apelantes, sendo que JÉSSICA era ‘sua amiga no Facebook’, e através desta rede social ela pediu o número de MARCOS alguns dias antes do crime, dizendo que estava na cidade e que queria conversar pessoalmente. Disse que JÉSSICA e MARCOS chegaram em sua residência em uma moto e disseram ter informação de que o dono da funerária da cidade possuía muito dinheiro e joias no local e que, portanto, iriam realizar um roubo e o chamaram para participar. Assim, recusou a oferta, oportunidade em que perguntaram se saberia de alguém para ajudá-los escondendo as armas após a ação. Ficou de procurar e contatar alguém para auxiliá-los, sendo que três dias depois JÉSSICA telefonou cobrando. Após conversar com seu conhecido ‘Tales’, passou o contato dele a JÉSSICA e não teve mais contato com eles. Depois do crime, soube através de ‘Tales’ que de fato havia guardado as armas utilizadas no roubo da funerária, pegando parte do dinheiro pela participação (fls. 12-13). Em Juízo, novamente mencionou que, por rede social, passou a ter contato com JÉSSICA, oportunidade em que esta afirmou que queria fazer um furto, junto com MARCOS, perguntando sobre o rapaz da funerária, e ainda o convidaram para participar, mas se recusou. Uma semana depois ficou sabendo do roubo na funerária. Indagado, disse que não chegou a ver JÉSSICA e MARCOS juntos, uma vez que apenas manteve contato por rede social (mídia). 



    A vítima Luís, ouvida na fase inquisitiva, disse que estava em sua funerária quando chegou ao local um casal, tendo a mulher tocado o interfone dizendo que sua mãe havia falecido, e que ela era associada. Dentro da funerária, pediu para o casal acompanhá-lo até a sala de atendimento, quando, então, eles anunciaram o assalto. O rapaz sacou um revólver e exigiu que tirasse a pulseira do braço, pois queria ouro, exigindo, ainda, que abrisse o cofre. Após ter informado que não havia cofre no local, entrou em luta corporal com o rapaz, sendo que em seguida a mulher abriu a porta e entrou no local um terceiro individuo, sendo então rendido. Os roubadores localizaram as joias em um baú, sendo avaliadas em R$ 140.000,00, e levaram também a importância de R$ 500,00, evadindo-se em seguida. Após os fatos, imagens foram mostradas na internet, recebendo ligação de uma pessoa chamada Gildo, o qual disse que seu filho estava envolvido no assalto, e outra pessoa também ligou dizendo que sabia quem eram os autores. Na Delegacia foram apresentadas fotos dos suspeitos, tendo reconhecido JÉSSICA e MARCOS como sendo os autores do crime de roubo. Por fim, disse que as joias não foram recuperadas (fls. 18). Em Juízo, ratificou integralmente sua narrativa policial, acrescentando que após ter comunicado o ocorrido, foi procurado por Policiais Militares que o levaram até uma empresa, onde MARCOS trabalhava, tendo o reconhecido como sendo um dos roubadores. Quanto à JÉSSICA, esclareceu que não mais a viu após os fatos, tomando conhecimento que ela estava envolvida, pois um jardineiro escutou a conversa dela, tendo a reconhecido apenas por fotografia. Por fim, disse que não recuperou as joias subtraídas (Carta Precatória nº 0016697-50.2019.8.13.0016 fls. 384). 



    A testemunha José Ricardo Lisi, Investigador Policial, ouvida apenas em Juízo, disse que três ou quatro indivíduos, entre eles uma mulher, se passaram por clientes da funerária e anunciaram o assalto, levando certa quantia de dinheiro e joias, que o dono da funerária possuía guardada. Disse que pelas filmagens da câmera de segurança não foi possível reconhecer os autores. Contudo, uma pessoa procurou a vítima dizendo ter informações sobre os participantes do crime, indicando MARCOS como sendo um dos roubadores. Através de outros policiais obteve fotos de JÉSSICA, que também foi reconhecida pela vítima como sendo um dos roubadores, os demais indivíduos não foram identificados (Carta Precatória nº 0000079-27.2019.8.26.0094 fls. 341). 



    As testemunhas Daniela Carolina Gil Domenici e Michel Charles de Alencar, ouvidas apenas em Juízo, disseram ter trabalhado com MARCOS na empresa Biocontrol, recordando-se que, em certa oportunidade, proprietários de uma funerária que havia sido roubada estiveram no local com policiais e de lá saíram dizendo que MARCOS não era o roubador (mídia). 



    Essas são as provas dos autos. 



    Insubsistentes as evasivas de MARCOS, que não encontram sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, não era de se esperar que ele viesse a confessar a prática do crime de roubo, produzindo provas em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada pela vítima e pelas testemunhas que foram coerentes em seus relatos, narrando os fatos exatamente como constou da denúncia. 



    Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem a MARCOS, assim como a JÉSSICA, crime de que os soubessem inocentes; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. 



    Ademais, quando o crime é praticado na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim concluíram: (…)



    E, no caso, a vítima Luís foi categórica ao alegar que MARCOS, juntamente com JÉSSICA teriam realizado a subtração de seus bens. Assim, deve ser mantida a condenação de MARCOS pela prática do crime de roubo majorado, exatamente como reconhecido pela r. sentença, não sendo hipótese de sua absolvição por quaisquer fundamentos” (fls. 240-244, e-doc. 4).



    13. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS